Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706603-88.2024.8.07.0017 RECORRENTE: DAVID DA CUNHA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. ARTIGOS 312, 313 E 319 DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: recurso em sentido estrito interposto contra decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de serem insuficientes os elementos que justifiquem a manutenção da medida extrema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, à luz do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 1. A gravidade concreta do crime praticado, consistente em roubo qualificado (art. 157, §2o, II, do CP), mediante efetivo emprego de violência física, evidenciado pelo relato de que a vítima foi agredida por ambos os réus em uma parada de ônibus, demonstra periculosidade dos recorridos e necessidade de acautelar a ordem pública. 2. 2. O modus operandi do delito, marcado por especial ousadia e gravidade, bem como a ameaça à incolumidade pública, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, por se revelarem inadequadas e insuficientes. 3. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de preservação da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: a) a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, pode ser restabelecida quando há gravidade concreta do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, ainda que presentes condições pessoais favoráveis; b) medidas cautelares diversas da prisão devem ser afastadas quando inadequadas ou insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316 e 319; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. O recorrente aponta violação aos artigos 33, 34 e 36, todos do Código Penal, e 319 do CPP, sustentando que, no caso em tela, não há risco a ordem pública ou elementos suficientes que indiquem o risco de reiteração delitiva por parte do insurgente, razão pela qual deve haver a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, 34 e 36, todos do Código Penal, e 319 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) ainda que as medidas cautelares diversas da prisão sejam preferíveis em relação à prisão preventiva, pois, em tese, deve-se privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais, no caso dos autos restam demonstrados os requisitos para a prisão preventiva que houvera sido anteriormente decretada.” (ID 69774433). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003